Tribunal: STF
Processo: ARE 1422919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que deu provimento ao agravo regimental e, por consequência, proveu o Recurso Extraordinário da parte adversa para julgar procedente o pedido indenizatório. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 83, fls. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENADOR. PALAVRAS PROFERIDAS NA INTERNET COM EVIDENTE OBJETIVO DE OFENDER E DIFAMAR. EXCESSO NOS LIMITES DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONDUTA QUE NÃO SE TRADUZ EM NÍTIDO DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que, como as manifestações do parlamentar veiculadas na Internet estão relacionadas ao exercício do mandato, contendo teor político, e se referem a fatos sob o debate público, a conduta do Senador está acobertada pela imunidade material constitucionalmente assegurada, até porque os adjetivos utilizados para se referir ao autor, embora deselegantes, tiveram o objetivo de criticá-lo politicamente para o cargo almejado no governo federal, em nítida oposição parlamentar. Assim, confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por danos morais. 



    2. Exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença de dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 



    3. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas nas redes sociais do parlamentar, e as expressões utilizadas pela parte ré, na compreensão da parte autora, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares. 



    4. No caso dos autos, verifica-se que houve excesso nos limites da citada garantia constitucional, pois o requerido incorreu em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato. 



    5. Inexistência do nexo de implicação recíproca, pois ausente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 



    6. O Código Civil prevê a responsabilização daquele que comete ato ilícito violando direito e causando danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186). 



    7. A conduta do recorrido não tem qualquer pertinência com o exercício do mandato, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 



    8. Agravo Regimental do ora recorrente conhecido, para, desde logo, dar provimento ao seu Recurso Extraordinário, e julgar procedente o pedido inicial.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 84), foram rejeitados (Doc. 88).



    A parte embargante alega que o acórdão recorrido divergiu dos seguintes precedentes Pet 9.471-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER; Pet. 8.969-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES; e AO 2002, Rel. Min. GILMAR MENDES, relativamente à aplicação da imunidade parlamentar.



    Quanto aos precedentes indicados, afirma que foram “proferidos com base em fatos análogos, mas que apresentaram conclusões jurídicas divergentes. Ainda que existam diferenças pontuais no conteúdo das ofensas (que irrelevantes para o julgamento da controvérsia), o critério utilizado para decidir sobre o nexo causal com o mandato para fins de imunidade parlamentar não foi o mesmo” (Doc. 89, fl. 11).



    Pondera que “o acórdão embargado, embora reconheça expressamente que a sentença e o acórdão da fase ordinária consideraram que as ofensas se deram no contexto de antagonismo político e de uma campanha do embargante contra a nomeação do embargado para o cargo de Ministro de Estado, deixa de aplicar a mesma orientação jurisprudencial fixada no paradigma, segundo a qual existe uma presunção de ligação de ofensas ao exercício das atividades políticas de seu prolator, nos casos de antagonismo político entre ofensor e ofendido” (Doc. 89, fl. 14).



    Assevera que “o entendimento do acórdão recorrido contribui para a paralisia e a censura dos membros do Poder Legislativo, que ficarão tolhidos ao se manifestar sobre seus opositores políticos”. Desse modo entende que foi melhor o critério adotado nos acórdãos paradigmas, pois “neles, o Plenário desta Suprema Corte concluiu quando eventuais ofensas são proferidas em um contexto de debate público (em acepção ampla) deve-se concluir pela incidência da imunidade parlamentar — mesmo que as ofensas tenham sido publicadas nas redes sociais” (Doc. 89, fl. 25).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para reformar o acórdão embargado e reconhecer a incidência da imunidade parlamentar, restabelecendo o acórdão de 2ª grau, o qual julgou improcedentes os pedidos da parte autora.



    É o relatório.



    O recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por oportuno, veja-se a ementa dos julgados indicados pela embargante como paradigmas:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019).



    2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo.



    3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19.



    4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53).” (Pet. 9.471-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2022)



    “EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL (CP, ART. 144). NATUREZA CAUTELAR. PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. 



    1. A interpelação judicial é facultativa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelando, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.



    2. O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 35/2001, exclui a tipicidade do fato e revela prerrogativa destinada a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento como instituição essencial e imprescindível ao Estado democrático de direito.



    3. De acordo com entendimento assente do Supremo, as manifestações dos parlamentares, ainda que ocorridas fora do exercício estrito do mandato mas em consequência deste, são abrangidas pela imunidade material. Precedente.



    4. A imunidade material, maior garantia do parlamentar para que possa livremente se expressar, pertence não só a ele como também à sociedade. A livre expressão do pensamento prevista na Constituição Federal assegura a troca de ideias, mesmo daquelas mais ácidas ou incômodas.



    5. Embora a imunidade material de membro do parlamento não tenha caráter absoluto, da análise dos autos verifica-se que a manifestação feita pelo interpelando em sua rede social se deu no exercício da atuação como Deputado Federal e em razão dela, em contexto caracterizado por intenso embate político e antagonismo ideológico em relação aos ofendidos, que também exercem atividade parlamentar.



    6. A instauração de processo de natureza penal não se mostra cabível em virtude da imunidade parlamentar do agravado, que, a par disso, não mais exerce cargo com prerrogativa de função no Supremo.



    7. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (Pet 8.969-agR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2023)



    “Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato. 3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais. 4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO 2002, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016)



    Verifica-se que os arestos apontados como divergentes não possuem correspondência fática e jurídica com o caso concreto, tendo em vista que foram proferidos em sede Ação Penal Privada. No entanto, a hipótese dos autos versa sobre indenização por danos morais.



    Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 



    No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016)”



     



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente